Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ANEXADOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MÚTUO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de marcação de audiência de conciliação deve ser indeferido quando seu fundamento é questão inviável de ser tratada nos autos, sequer ventilada na origem, e uma das partes já manifestou expressa recusa em participar do ato, o que tornaria infrutífera a sua prática. Sem embargo dessas circunstâncias, é sempre possível a transação extrajudicial, não ocorrendo prejuízo advindo do indeferimento do pleito.
2. Se há correlação lógica entre as alegações de fato e o pedido, sendo, ademais, em princípio, suficientes os documentos juntados com a propositura da demanda, não se vislumbra inépcia da inicial.
3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1963-17/00, reeditada como PM 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (Súmula 539-STJ). 3.1. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula 541-STJ). 3.2. Não há falar, nesse contexto, em ausência de clara e adequada informação ao consumidor.
4. É lícita a cobrança de juros de carência, desde que haja expressa previsão contratual nesse sentido, uma vez que busca remunerar o tempo ao longo do qual a instituição financeira se viu privada do capital disponibilizado ao cliente.
5. Não constatada a cobrança, ostensiva ou camuflada, de comissão de permanência em tese indevidamente cumulada com outros encargos, descabe o correlato afastamento.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS MAJORADOS.